Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INCONCILIÁVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme a Lei 9.099/19951, o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”, salientando que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. 1. 1. A necessidade produção de prova pericial mostra-se inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados.
2. No caso concreto, embora o proveito econômico pretendido, valor conferido à causa, não exceda sessenta salários-mínimos, poderá haver necessidade de realização de prova pericial complexa para aferir se o candidato/autor, no teste de aptidão física, realizou o exercício dentro dos padrões exigidos pela banca examinadora e elencados no edital. Com efeito, exigir-se-á das partes um comportamento processual mais cuidadoso para que possam se desincumbir dos seus ônus probatórios nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, procedimentos que são incompatíveis com o sistema existente no Juizado Especial.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.